Tribunal: CARF
Processo: 15215.720059/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720059/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Conforme o Auto de Infração DEBCAD 51.036.728-3 (fl. 02), datado de
08/04/2013, o valor lavrado foi de R$ 92.582,67. Nos Fundamentos Legais do Débito (fl. 10 a
11) constam, para as competências de 01 a 12/2009, Contribuição da Empresa sobre a
Remuneração de Empregados, Contribuição das Empresas para Financiamento dos benefícios
em razão da Incapacidade Laborativa, além dos acréscimos legais de multa e juros. E, conforme
o Auto de Infração DEBCAD 51.036.729-1 (fl. 12), igualmente datado de 08/04/2013, consta
valor lavrado de R$ 24.408,19. Nos Fundamentos Legais do Débito (fl. 19 a 20), constam, para
as mesmas competências, Contribuição devida a terceiros - Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI, SEBRAE, além dos acréscimos legais de multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720059/2013-01
Fl. 16277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720059/2013-01

Pelo Relatório Fiscal (fl. 24 a 27), datado de 08/03/2013, consta que os débitos
ficariam suspensos por liminar até decisão definitiva do Processo Judicial 2009.38.13.001112-3
do TRF - Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG.
No processo, relativo ao não recolhimento das contribuições patronais sobre aviso
prévio indenizado a partir de 01/2009, consta que a liminar foi deferida (item 2.6). Consta
também que a empresa ficou intimada a prestar esclarecimentos e apresentar documentos
relativos ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n. 06100300.2012.00142-7. Afirma-se que
os lançamentos fiscais estão baseados nos documentos solicitados pela fiscalização, além das
Guias de Recolhimento do FGTS – GFIP e Informações à Previdência Social e Guias de
Recolhimento – GPS.
A Celulose Nipo-Brasileira S/A - CENIBRA colacionou documentos (fls. 39 a 43)
em 25/01/2013, e também argumentou que o prazo para lançamento dos valores referentes ao
INSS já havia expirado (prescrição).
Consta nos autos o registro de movimentação até 05/04/2001 (fls. 335 e 336) do
Processo 2000.38.00.008363-1 (nova numeração 0008299-47.2000.4.01.3800) e consulta
processual em 14/03/2013 do mesmo processo, com última movimentação “Sobrestado
aguardando julgamento de Recurso Representativo da Controvérsia no STF”. Consta também
pesquisa em 15/03/2013 (fl. 343) do Processo 2006.38.14.005373-7, com última movimentação
“Conclusão para relatório e voto”. Quanto ao processo 2009.38.13.001112-3, que gerou a liminar
citada anteriormente, consta (fl. 344-348) pesquisa processual em 15/03/2006.
O Processo Judicial (fl. 350 e 356) trata da incidência da contribuição social sobre
o aviso prévio indenizado que foi pago pela empresa a seus funcionários em virtude de dispensa
sem justa causa. Dado o entendimento de que não há a incidência da contribuição por terem
natureza indenizatória, e não salarial, deferiu-se a liminar, em decisão interlocutória datada de
25/03/2009.
Na Impugnação (fls. 392 a 406) o contribuinte alega vício formal do Auto de
Infração, que não pode haver incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado; caráter confiscatório da multa e que o débito está suspenso por liminar judicial.
No Acórdão 01-29.093 – 5a Turma da DRJ/BEL (fl. 16.185 a 16.190), em Sessão
de 28/04/2014, a impugnação não foi conhecida. O motivo, conforme a decisão de 1a instância,
foi a concomitância com o processo judicial.
Cientificada em 07/07/2014 (fl. 16.196), a empresa interpôs Recurso Voluntário
(fl. 16.198).Nele, preliminarmente, repete o argumento de que há ausência de indicação precisa
no Auto de Infração de elementos essenciais à formação do tributo - indicar genericamente os
dispositivos legais transgredidos, não especificando os pagamentos (fatos geradores) e a quais
beneficiários originaram-se as diferenças autuadas pela Fiscalização.
No mérito, repete o tema da não incidência de contribuição previdenciária sobre a
folha de salários quando há aviso prévio indenizado. Também alega o caráter confiscatório da
multa aplicada e a suspensão da exigibilidade através do Mandado de Segurança impetrado.
É o Relatório.
Fl. 16278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.160 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720059/2013-01

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente observo que o Recurso Voluntário é tempestivo, dada a interposição
no trintídio previsto pelo art. 33 do Decreto 70.235/1972. Cientificada em 07/07/2014 (fl.
16.196), a empresa interpôs Recurso Voluntário (fl. 16.198).
O Recurso Voluntário, conforme as regras do Processo Administrativo Fiscal
Tributário, deverá combater a decisão de 1a instância, conforme art. 17 do Decreto n. 70.235, de
1972, e art. 58 do Decreto 7.574/2011 (Considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante).
In casu, é necessário combater o não conhecimento da impugnação – dada a
concomitância com processo judicial – o que o Recorrente não fez. A matéria é explícita quando
interpretamos o Código de Processo Civil (art. 1.010, III): normatiza-se que a peça de 2a
instância deverá conter as razões do pedido de reforma da decisão.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, por este tratar de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 16279
DF CARF MF
Original